Tribunal: TJBA
Processo: 8129187-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8129187-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: UELINTON DOS SANTOS BARROS

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pel
a Defensoria Pública do
Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a ação
de origem, que objetiva o reconhecimento do direito à gratuidade no transporte coletivo municipal com extensão ao acompanhante,
fixando

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (
R$ 330,60
).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor irrisório atribuído à causa, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa, fixado em
R$ 3.306,00
, é manifestamente irrisório diante da complexidade e da natureza da demanda.

4. De acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, e a tese firmada no Tema 1.076, do STJ, admite-se o arbitramento equitativo de honorários quando o valor da causa for muito baixo.

5. A manutenção da verba honorária afronta os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
.

6. Diante disso, impõe-se a majoração dos honorários, por equidade, para R$ 3.000,00
.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 31.05.2022 (Tema 1.076).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8129187-72.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UELINTON DOS SANTOS BARROS
e como apelado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator